Tribunal: TJSP
Processo: 2218394-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada VIP (Viação Itaim Paulista), integrante do Consórcio 7 – Decisão que determinou a manutenção das demais consorciadas no polo passivo da execução – Contrato que instituiu o consórcio expresso quanto à solidariedade das empresas que o integram – Decisão mantida – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada VIP (Viação Itaim Paulista), integrante do Consórcio 7 – Decisão que determinou a manutenção das demais consorciadas no polo passivo da execução – Contrato que instituiu o consórcio expresso quanto à solidariedade das empresas que o integram – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218394-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA, Interessados VIP - VIAÇÃO
ITAIM PAULISTA LTDA, VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA, JOSÉ RUAS VAZ,
MARCELINO ANTONIO DA SILVA, SÉRGIO KUBA, VIAÇÃO GATUSA
TRANSPORTES URBANOS LTDA, ESPÓLIO DE NADIA DALAL RACY
SAAD, VIP TRANSPORTES URBANO LTDA, CARLOS DE ABREU, ESPÓLIO
DE DELFIM ALVES DE FIGUEIREDO (INVENTARIANTE) e CONSÓRCIO
SETE, é agravado LAÉRCIO SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218394-76.2019.8.26.0000 VOTO No 6330 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2218394-76.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA
INTERESSADOS: VIP - VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA, VIAÇÃO CAMPO
BELO LTDA, JOSÉ RUAS VAZ, MARCELINO ANTONIO DA SILVA, SÉRGIO
KUBA, VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA, ESPÓLIO DE
NADIA DALAL RACY SAAD, VIP TRANSPORTES URBANO LTDA, CARLOS
DE ABREU, ESPÓLIO DE DELFIM ALVES DE FIGUEIREDO E CONSÓRCIO
SETE
AGRAVADO: LAÉRCIO SANTOS SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FLAVIA POYARES MIRANDA
VOTO No 6330

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

Incidente
de
desconsideração
de
personalidade jurídica da executada VIP (Viação Itaim
Paulista), integrante do Consórcio 7
Decisão que
determinou a manutenção das demais consorciadas no polo
passivo da execução Contrato que instituiu o consórcio
expresso quanto à solidariedade das empresas que o
integram Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Transkuba Transportes Gerais Ltda., contra a decisão
copiada às fls. 403/408 que, no incidente de desconsideração de
personalidade jurídica instaurado nos autos da ação indenizatória
movida por Laércio Santos Silva em relação a VIP Viação Itaim
Paulista Ltda., ora em fase de cumprimento de sentença, determinou a
manutenção da agravante e das demais empresas participantes do
Consórcio 7 no polo passivo.
Alega a agravante ser descabida sua inclusão
no polo passivo, pois a despeito de integrar o Consórcio 7 formado
para exploração da atividade de transporte urbano coletivo na cidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218394-76.2019.8.26.0000 VOTO No 6330 3/4
São Paulo -, não há solidariedade entre as empresas que o integram. Diz,
ainda, que a decisão reconheceu a inexistência de solidariedade, porém,
a manteve no polo da execução sem fundamento plausível para tanto.
Recurso tempestivo, preparado e processado
sem a concessão de efeito suspensivo (fls.738).
Dispensadas as informações, a empresa Viação
Gatusa também integrante do consórcio , manifestou concordância
com os termos do recurso (fls.741/744) e o agravado apresentou
contraminuta (fls.762/764).
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia sobre a natureza e
extensão da obrigação das empresas integrantes do Consórcio 7 pelos
atos ilícitos (e reparações deles decorrentes) praticados por uma das
participantes.
A decisão agravada concluiu pela inclusão das
demais consorciadas no polo passivo da execução “para que respondam
pelo débito exequendo, contudo, a responsabilidade deverá ser limitada
à participação proporcional de cada consorciada” (fls.32).
A agravante se insurgiu contra a decisão
argumentado que o magistrado a quo reconheceu a inexistência de
solidariedade passiva entre as consorciadas, portanto, inexiste razão
jurídica para que seja mantida no polo passivo da execução.
Tem-se, no entanto, que a decisão não afastou a
solidariedade tanto que manteve as empresas integrantes do consórcio
no polo passivo -, apenas adequou à responsabilidade de cada uma de
acordo com o constante do instrumento que instituiu o consórcio.
Tanto
assim
que
foi
reproduzida
na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218394-76.2019.8.26.0000 VOTO No 6330 4/4
fundamentação destacada a expressão solidariedade -, o parágrafo
único da cláusula 10a do referido documento, redigida nos seguintes
termos:
“Não obstante a liderança estabelecida nesta cláusula,
todas as empresas consorciadas responderão, solidariamente pela operação e
perante a contratante por todos os atos praticados, isoladamente, por cada
consorciada, ou em consórcio, inclusive por multas e indenizações decorrentes de
atos ilícitos individuais ou cometidos pelo consórcio”.
Demais disso, a decisão agravada mencionou
precedentes jurisprudenciais favoráveis à solidariedade entre as
empresas participantes do consórcio, pelo que insubsistente a alegação
da agravante.
Não bastasse, a cláusula acima mencionada
previu,
expressamente,
que
a
responsabilidade
das
empresas
consorciadas é solidária “pela operação e perante o contratante” por
todos os atos praticados, isoladamente ou não, inclusive por multas e
indenizações decorrentes de atos ilícitos exatamente o caso dos autos.
Desse modo, de rigor a manutenção da
agravante no polo passivo da execução.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator